Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. BLOQUEIO DE VALORES. ARESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ART. 300 DO CPC.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, permite a concessão de medida cautelar no âmbito da ação de conhecimento, não se tratando de instituto exclusivo da execução. A medida cautelar está condicionada apenas à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo ser concedida inclusive antes da citação.
2. Não havendo evidências do estado de insolvência ou de dilapidação patrimonial da Corretora de Câmbio, bem como de sua relação com descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira, exigindo, pois, o caso ampla instrução probatória, não se mostra possível o bloqueio de valores da corretora para garantir eventual responsabilização contratual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.